Tribunal: TJES
Processo: 5007855-50.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007855-50.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO TRES BARRAS RESIDENCIAL CLUBE

APELADO: CHAMA GOLE COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por BAR & PETISCARIA LA BRASA LTDA, BARMAR BUTIQUIM LTDA e CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer violação ao direito de vizinhança e impor obrigação de não fazer consistente na abstenção de emissão de ruídos acima dos limites legais até regularização ambiental e acústica, mantendo a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de contradição ou omissão quanto à valoração das provas e análise de laudos técnicos apresentados pelos estabelecimentos comerciais; (ii) estabelecer se há vício quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e ausência de fixação de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fundamenta a conclusão em laudo técnico especializado e documentos oficiais da autoridade ambiental que comprovam o descumprimento de normas acústicas.

4. As medições informais apresentadas apenas corroboram o conjunto probatório, não constituindo fundamento exclusivo da decisão, afastando a alegada contradição.

5. Não há omissão quanto aos laudos particulares, pois o julgador aprecia as provas de forma motivada e não está obrigado a se manifestar exaustivamente sobre todos os argumentos das partes.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da valoração probatória, nos termos do art. 1.022 do CPC.

7. A fixação da sucumbência proporcional observa o princípio da causalidade e o grau de êxito das partes, não configurando vício no julgado.

8. A ausência de fixação de astreintes não caracteriza omissão, mas opção fundamentada do órgão julgador conforme as peculiaridades da obrigação imposta.

9. A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação da prova quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. 3. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é válida quando reflete o grau de êxito das partes e observa o princípio da causalidade. 4. A ausência de fixação de astreintes não configura vício quando a decisão apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.277; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgRg no AREsp nº 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27/08/2024, DJe 30/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 07/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 5007855-50.2023.8.08.0030 EMBARGANTES/EMBARGADOS: BAR & PETISCARIA LA-BRASA LTDA, BARMAR BUTIQUIM LTDA e CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE

EMBARGADOS/EMBARGANTES:
BAR & PETISCARIA LA-BRASA LTDA, BARMAR BUTIQUIM LTDA e CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recursos de embargos de declaração interpostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível do CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE, reformando a sentença de origem para reconhecer a violação ao direito de vizinhança (art. 1.277 do Código Civil) e impor aos estabelecimentos comerciais

BAR & PETISCARIA LA BRASA LTDA e BARMAR BUTIQUIM LTDA a obrigação de não fazer consistente na abstenção da realização de eventos musicais e emissão de ruídos acima dos limites legais até a integral regularização ambiental e acústica.

Em suas razões aclaratórias os estabelecimentos comerciais BAR & PETISCARIA LA-BRASA LTDA e BARMAR BUTIQUIM LTDA sustentam, em síntese: (i) a existência de contradição na valoração do conjunto probatório, ao argumento de que o acórdão teria conferido peso excessivo a medições acústicas realizadas de forma informal via aparelho celular; e (ii) a ocorrência de omissão quanto à análise de laudos técnicos particulares juntados pela defesa que supostamente comprovariam a adequação acústica dos locais. Pugnam pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para manter a sentença de improcedência.

Por sua vez, o CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE, em seu recurso aponta a existência de vício no julgado no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega que, diante do reconhecimento da violação ao direito de vizinhança e do acolhimento da pretensão inibitória principal, a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios deveria recair integralmente sobre os réus, não se justificando a proporcionalidade estabelecida no acórdão, além de questionar a ausência imposição de astreintes.

Contrarrazões apresentadas pelas partes.

Pois bem. No que concerne aos embargos dos estabelecimentos comerciais, faço consignar que a
ratio decidendi
do acórdão embargado fundamentou a tutela inibitória no laudo técnico especializado e em documentos oficiais da autoridade ambiental que atestaram o descumprimento de notificações anteriores, não havendo que se falar em contradição na valoração de medições informais que apenas corroboraram o cenário de irregularidade.

No tocante aos aclaratórios interpostos pelo CONDOMÍNIO TRÊS BARRAS RESIDENCIAL CLUBE, a pretensão de reforma da distribuição da sucumbência revela nítido propósito de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado ao conferir provimento parcial à apelação, arbitrou os ônus processuais de forma proporcional ao êxito e decaimento das partes, em estrita observância ao princípio da causalidade e às regras do Código de Processo Civil.

Aliás, a inexistência de fixação de
astreintes
ou de condenação pecuniária específica apenas reforça que a fixação dasverbas de sucumbência observou os parâmetros de razoabilidade adequados à natureza da obrigação de não fazer imposta.

É cediço que os embargos de declaração não se prestam a questionar o acerto ou desacerto da decisão, nem a rediscutir critérios de fixação de sucumbência quando estes foram estabelecidos de forma fundamentada. Como bem pontuado pela jurisprudência, não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).

Para sedimentar tal entendimento, transcrevo os seguintes precedentes da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Em conclusão, os embargantes buscam, sob o pretexto de omissão ou contradição, a revisão do julgamento colegiado que não lhes foi inteiramente favorável, finalidade vedada pelo artigo 1.022 do CPC.

A leitura atenta das razões dos recursos revela nítida a intenção das partes recorrentes em rediscutirem a matéria já devidamente tratada nos autos.

À luz do exposto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento aos recursos.